Tribunal: TJSP
Processo: 1503816-63.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito que se mostra de acordo com a sistemática legal. 4.

Ementa:
Apelação. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito que se mostra de acordo com a sistemática legal. 4. Não demonstra a inadequação das penas impostas (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). A compatibilização das reprimendas com o tratamento e eventuais limitações físicas do acusado é questão a ser definida em execução. Recurso desprovido.